Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM O RECURSO. VEDAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.

2. Não se conhece de documentos juntados apenas na instância recursal quando esses não se enquadram nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos.

3. Nos termos do art. 561 do CPC, para obter a tutela pretendida na ação de reintegração de posse, cabe a comprovação pelo requerente da sua posse, do esbulho praticado pela parte contrária, da data do esbulho e da perda dessa posse.

4. Não demonstrados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a improcedência do pedido de reintegração de posse deduzido na inicial.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.